Tribunal: STF
Processo: RE 1594925
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE DOENÇA RARA E GRAVE. DOENÇA DE BEHÇET (CID-10: M35.2). FORNECIMENTO DE INFLIXIMABE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PREVISTO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS - PCDT PARA OUTRA FINALIDADE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 566.471 E 1.366.243. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. OBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DOS CRITÉRIOS FIXADOS SOB OS REFERIDOS TEMAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. INFLIXIMABE. DOENÇA DE BEHÇET. OMISSÃO ADMINISTRATIVA DA CONITEC. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento INFLIXIMABE, não incorporado pelo SUS para o tratamento da Doença de Behçet de paciente sem condições financeiras de arcar com o custo do tratamento, com base em laudo médico que demonstra a ineficácia de outros tratamentos disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão cinge-se em definir se os parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF, para o fornecimento do medicamento, foram observados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. Nos termos do Tema 6 do STF, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, os quais foram demonstrados pela parte autora/apelada, incluindo a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição e a necessidade clínica, respaldada por evidências científicas. 
4. A omissão administrativa da CONITEC na análise de incorporação do medicamento justifica a intervenção judicial, conforme entendimento consolidado no Tema 1.234, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e regularidade do ato omissivo.
 IV. DISPOSITIVO E TESE: 
5. Recurso conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: ‘Para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente os seis requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), observando-se, ainda, as disposições do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1366243)’.” (Doc. 7, p. 1-2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Distrito Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1º, da Constituição da República e aos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Narra que, “na origem, cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, embora registrado na ANVISA, para a enfermidade da autora” (Doc. 9, p. 2). Sustenta que, “no presente caso, o medicamento pleiteado (INFLIXIMABE) foi avaliado pela CONITEC, que incorporou o medicamento no SUS, mas não para a patologia da recorrida”, mas o acórdão recorrido, “em contrariedade ao determinado pelo STF, se limitou a invocar o direito à saúde, argumentando que havia uma omissão ao não se avaliar a incorporação, para uma doença rara” (Doc. 9, p. 4). Argumenta que “reconheceu-se que se trata de doença rara, com baixas evidências científicas de eficácia do medicamento”, mas “concluiu-se que haveria uma obrigação, impositiva, da CONITEC, de avaliar a incorporação ou não do medicamento para a doença da recorrida”, certo que “a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade do ato da CONITEC” (Doc. 9, p. 5). 
Lorrany Mayara Ferreira Alves apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11).
A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto aos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 13).
Em juízo negativo de retratação, a 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. DOENÇA GRAVE E RARA (DOENÇA DE BEHÇET). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMAS 6 E 1234 STF. REEXAME DO ACÓRDÃO. ARTIGO 1.030, II, CPC. DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Juízo de retratação em recurso de apelação, nos termos do disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, cujo acórdão determinou o fornecimento do medicamento INFLIXIMABE, não incorporado pelo SUS para o tratamento da Doença de Behçet em paciente sem condições financeiras de arcar com o custo do tratamento, com base em laudos médicos que demonstram a necessidade do medicamento e a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão está em consonância com os parâmetros fixados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR:
 3. Nos termos do Tema 6 do STF, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, os quais foram demonstrados pela parte autora/apelada, incluindo a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição e a necessidade clínica, respaldada por evidências científicas. 
4. A omissão administrativa da CONITEC na análise de incorporação do medicamento justifica a intervenção judicial, conforme entendimento consolidado no Tema 1.234, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e regularidade do ato omissivo. 
5. O acórdão embargado está em conformidade com os entendimentos firmados nos Temas 6 e 1234 do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
6. Apelação conhecida em reexame e desprovida. 
Tese de julgamento: ‘Para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente os seis requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), observando-se, ainda, as disposições do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1366243)’.” (Doc. 15, p. 1-2)

Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 17).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Na origem, Lorrany Mayara Ferreira Alves ajuizou ação cominatória, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal, com o objetivo de fornecimento do medicamento Infliximabe para o tratamento da doença grave e rara que lhe acomete - Doença de Behçet (Doc. 2).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou “que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento INFLIXIMABE, nos termos da prescrição médica ID 176441140, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES” (Doc. 4, p. 8).
A 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação do Distrito Federal, nos termos do voto condutor, in litteris:

“No presente caso, a questão gira em torno do fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, embora registrado na ANVISA, o qual não tem indicação na bula para o tratamento de doença grave e rara (Doença de Behçet). 
Os autos demonstram que a autora, por ser portadora de uma doença autoimune severa, foi submetida a outros tratamentos sem sucesso e, em razão disso, a médica assistente, Dra. Sasha Rubim Rocha Bender (CRM/DF 18615) indicou o uso de Infliximabe, sendo imprescindível para o tratamento da autora. O tratamento foi iniciado por meio do Plano de Saúde, contudo, o contrato foi cancelado. 
O STF, em sede de repercussão geral, firmou os Temas 6 e 1234 que tratam sobre o fornecimento de medicamentos não listados no SUS pela administração pública, que devem ser aplicados ao presente caso. 
O Supremo Tribunal Federal no Tema 6 estabeleceu parâmetros rigorosos para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Para a concessão excepcional de medicamentos não incluídos nas listas oficiais do SUS, o STF estabeleceu seis requisitos CUMULATIVOS cujo ônus de comprovação é do autor do pedido (Tema 6/STF):

‘1. Negativa administrativa de fornecimento: deve ser demonstrado que houve prévio pedido administrativo e ele foi negado administrativamente. Item IV do Tema 1.234/STF (alínea ‘a’ do item 2 da Tese de Julgamento do TEMA 6/STF). 
2. Ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec: deve demonstrar se pedido de incorporação do medicamento foi arbitrariamente negado, se há demora na apreciação, ou se apesar de todos os demonstrativos de que há evidência jurídica, ou aprovação na ANVISA, não existe processo na CONITEC (alínea ‘b’ do item 2 da Tese de Julgamento do TEMA 6/STF). 
3. Impossibilidade de substituição do medicamento: É necessário comprovar que o tratamento não poderia ser realizado por outros medicamentos disponíveis no SUS (alínea ‘c’ do item 2 da Tese de Julgamento do TEMA 6/STF). 
4. Evidências científicas de eficácia e segurança do medicamento: Demonstrar que o medicamento tem eficácia, acurácia, efetividade e segurança comprovadas à luz da medicina baseada em evidências, com respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, comprovada por meio de ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise (alínea ‘d’ do item 2 da Tese de Julgamento do TEMA 6/STF). 
5. Imprescindibilidade clínica do tratamento com o medicamento: É necessário comprovar que o tratamento é essencial para a saúde do paciente e que é imprescindível que seja utilizado o medicamento indicado, com fundamento em laudo que descreva quais os tratamentos já realizados (alínea ‘e’ do item 2 da Tese de Julgamento do TEMA 6/STF). 
6. Incapacidade Financeira: Deve-se demonstrar que o autor do pedido não possui recursos financeiros para custear  o tratamento. (alínea ‘f’ do item 2 da Tese de Julgamento do TEMA 6/STF).’
Para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, os critérios do Tema 6 devem ser analisados em conjunto com os do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal (STF), pois estabelecem requisitos semelhantes e que se completam. Enquanto o Tema 06 enumera o que o autor do pedido deve comprovar, o Tema 1234 indica como deve ser feita a análise judicial, reforçando o papel do Judiciário no controle da legalidade, sem interferir no mérito administrativo. 
Desse modo, destaco o item IV do Tema 1.234 do STF que dispõe sobre a análise judicial e os pontos que devem ser vistos pelo juiz quando da concessão de remédios, in verbis:
‘IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.’
Como se pode observar, ambos os temas requerem que, primeiramente, seja demonstrada a negativa do fornecimento na via administrativa. O Tema 1234, especificamente, destaca a necessidade de o Judiciário limitar-se à análise de legalidade do ato administrativo, avaliando se foram observados os parâmetros técnicos e normativos, enquanto o Tema 6 complementa essa diretriz ao exigir a demonstração de que o medicamento seja indispensável e respaldado por evidências de alta qualidade, tais como ensaios clínicos e revisões sistemáticas.
 Feitas essas considerações, analisando-se o caso sob os parâmetros estabelecidos nos Temas 06 e 1234/STF, tem-se que a sentença deve ser mantida em todos os seus pontos. 
A parte autora comprovou a essencialidade do medicamento INFLIXIMABE para o tratamento da Doença de Behçet grave e rara, pois, a médica assistente, Dra. Sasha Rubim Rocha Bender (CRM/DF 18615), indicou o uso de Infliximabe, base em laudo médico fundamentado (ID: Num. 67366313 - Pág. 1). Segundo o relatório médico, outros medicamentos foram ineficazes, destacando a necessidade de um medicamento específico para o controle da doença, sob o risco de séries complicações da doença. 
Não bastasse isso, a Nota Técnica do NATJUS se manifestou favorável a utilização da medicação, ainda, que com ressalvas, tecendo as seguintes considerações (ID: Num. 67366340):
‘8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: 
Considerando o quadro clínico da paciente, com diagnóstico de doença de Behçet com acometimento neurológico e uveíte posterior bilateral refratária ao uso de metotrexate e adalimumabe, mantendo dependência do uso de corticoides em altas doses;
 Considerando que o tratamento padrão das manifestações graves da DB envolve o uso de imunossupressores e medicamentos anti-TNF; 
Considerando que o uso prolongado de altas doses de corticoides leva a efeitos adversos graves e indesejáveis; 
Considerando que não há PCDT para o tratamento de doença de Behçet; 
Considerando que tanto o infliximabe quanto o adalimumabe estão disponíveis no SUS, porém para outras condições autoimunes diferentes da paciente em questão (vide item 2.10); 
Considerando que não existe avaliação da CONITEC ou de agências internacionais como NICE ou CADTH para uso do infliximabe para a condição em questão; 
Considerando que os estudos existentes com infliximabe no tratamento das manifestações de uveíte e acometimento neurológicos demonstraram boa resposta, porém são evidências de baixa a moderada qualidade, faltando estudos de fase III que possam comparar esta terapia com outras terapias padrão por se tratar de doença incomum, rara; 
Considerando as recomendações de consenso internacional; 
Este NATJUS se manifesta como FAVORÁVEL COM RESSALVAS. As ressalvas se devem ao fato de se tratar de medicamento off-label e sem evidência robusta por ser uma doença rara.’
 Como se pode observar dos documentos trazidos, já foram experimentados medicamentos alternativos possíveis, portanto, pode-se afirmar que o medicamento é indispensável, eficaz e seguro como tratamento para o presente caso.
 Quanto a incapacidade financeira, a condição econômica da autora foi verificada, conforme demonstra a Carteira de Trabalho Digital de ID: Num. 67366324, que demonstra que a autora recebe R$ 1.581,86 mensal. Ou seja, a autora/apelada não tem condição de adquirir o medicamento, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ademais, foi deferido os benefícios da justiça gratuita à autora pelo Juízo de 1º grau (ID: Num. 67366326). 
Registre que, em pesquisa realizada pelo ente distrital em 01/11/2023, o frasco-ampola do medicamento tinha custo aproximado de R$ 2.462,00 (ID: Num. 67366332 - Pág. 4), sendo que o custo do tratamento indicado à paciente será na ‘semana 0: R$ 7.386,00 (3 frascos); - Semana 2: R$ 7.386,00 (3 frascos); - Semana 6; R$ 7.386,00 (3 frascos); - Após, a cada 8 semanas: R$ 7.386,00 (3 frascos)’. 
Sobre a negativa da administração pública, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal negou o fornecimento do medicamento (ID: Num. 67366314), o único fundamento foi que ele não é padronizado para o tratamento específico da autora no SUS, configurando o requisito de tentativa frustrada de obtenção na via administrativa. 
Tendo em vista a negativa administrativa, a pergunta que deve ser feita é: por que o INFLIXIMABE ainda não consta no SUS como tratamento alternativo para o tratamento da Doença de Behçet grave e rara? 
A Nota Técnica apresentada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), afirma, em 06/12/2023, que: ‘Não há PCDT para tratamento da doença de Behçet no site do Ministério da Saúde’. (ID: Num. 67366344 - Pág. 4). 
Há, portanto, uma omissão clara da administração, pois existe um grande espaço de tempo sem um processo que demonstre a busca de uma solução.
Sobre o tema, a Constituição Federal, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como direito fundamental, afirmando que é ‘dever do Estado garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e de outros agravos.’ Este direito fundamental impõe ao Estado a obrigação de assegurar meios para que toda a população tenha acesso a tratamentos eficazes e seguros, especialmente quando há comprovação científica sobre sua eficiência. 
A CONITEC, como órgão responsável pela avaliação e incorporação de tecnologias no SUS, tem o papel de avaliar tecnologias de saúde com base na segurança e eficácia dos tratamentos. Assim, quando um medicamento, como alternativa à primeira linha, já apresenta uma comprovada eficácia e segurança, a Administração Pública não apenas possui o dever, mas a necessidade de considerar esses casos, empregando esforços dentro de um tempo razoável, evitando lacunas no acesso a tratamentos que poderiam beneficiar a população. 
A omissão da CONITEC pode ser caracterizada como ‘silêncio’ da Administração, isto é, a ausência de manifestação em resposta a demandas legítimas. Segundo doutrinas de Celso Antônio Bandeira de Mello e a jurisprudência pátria, o silêncio da administração pública pode, em algumas situações, ter efeitos jurídicos específicos. Existem duas situações principais: a) quando não há previsão legal, o silêncio da Administração não gera efeitos jurídicos automáticos. Nesse contexto, o Judiciário pode intervir para estabelecer um prazo, sob pena de multa, determinando que a Administração responda; b) quando há previsão legal específica, o silêncio pode ser interpretado como uma anuência ou uma denegação tácita. Esse efeito, porém, depende de autorização expressa em lei, e é especialmente aplicável em casos de decisões administrativas vinculadas, nas quais o Judiciário pode avaliar os elementos apresentados e decidir diretamente. 
Nos casos de omissão administrativa, mesmo que o silêncio produza efeitos (anuência ou denegação tácita), a função judicial pode ser acionada para garantir o direito do cidadão à resposta fundamentada, conforme defendem doutrinadores como Celso Antônio Bandeira de Mello. Este autor, em sua análise, destaca que o administrado tem direito não apenas a uma resposta, mas a uma decisão fundamentada. Nos casos de direitos vinculados, o Poder Judiciário pode até conceder diretamente o pedido, suprindo a ausência do ato administrativo, enquanto em atos discricionários, o Judiciário limita-se a impor prazos para que a administração se manifeste.
 No presente caso, a falta de resposta, especialmente quando se trata de direito à saúde, configura omissão administrativa que pode ser combatida judicialmente. O STF no julgamento do Tema 1.234 deixa claro que o Judiciário deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec. 
Do mesmo modo, no Tema 6, o STF foi claro ao estabelecer, no item ‘b’ do item 2, que a parte deve demonstrar tão somente a omissão de processo quando os demais pontos foram completados, assim está disposto: ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação.
Dessa forma, o silêncio administrativo no contexto da omissão da CONITEC e do direito à saúde evidencia a necessidade de o Estado agir para que o direito à saúde seja concretizado. A omissão em analisar e oferecer tratamentos efetivos configura não apenas uma violação do direito à saúde, mas um ato passível de controle judicial, permitindo que a Administração seja compelida a cumprir sua função, considerando a saúde como um direito fundamental garantido. 
Conclui-se, portanto, que deve ser mantida a responsabilidade do Distrito Federal pelo fornecimento do medicamento, nos termos da sentença original, considerando que todos os requisitos dos Temas 06 e 1.234 do STF foram atendidos. Nesse sentido, foi a manifestação da Procuradoria Cível (ID: Num. 68904687), in verbis:
‘Com efeito, do relatório médico emitido pela Dra. Sasha Rubim Rocha Bender que acompanha a parte demandante, infere-se que esta já foi submetida ao uso de prednisona, metotrexato, adalimumabe e metilprednisolona. Consta, ainda, que a paciente se encontrava internada por sangramento gastrointestinal, possivelmente ocasionado por manifestação de Behçet gastrointestinal. Diante disso, indicou a medicação pleiteada com urgência, a fim de evitar complicações pela doença em questão, como a perda visual irreversível pela uveíte ou complicações advindas da corticoterapia crônica.
 Por sua vez, observa-se que o NATJUS se posicionou favoravelmente, com ressalvas (...). 
Repise-se, por oportuno, que o relatório médico foi bastante claro quanto à importância do fármaco pleiteado em relação a própria urgência, em razão do risco de perda visual irreversível pela uveíte ou complicações advindas da corticoterapia crônica.
 O caso em apreço se amolda ao posicionamento definido no Tema nº 106 do STJ, justamente porque demonstrado que o uso do INFLIXIMABE é imprescindível para a paciente, seja por conta da sua eficácia em si, seja porque não restam alternativas capazes de fornecer-lhe o mesmo efeito, conforme demonstrado pelos documentos assinados pela médica assistente. (...).
 Cabe pontuar, ainda, In casu, consoante registrado no parecer favorável com ressalvas do NATJUS (ID 67366340), o tratamento padrão das manifestações graves da doença de Behçet envolve uso de imunossupressores e medicamentos anti TNF, bem como que o uso prolongado de altas doses de corticoides leva a efeitos adversos graves e indesejáveis. Além disso, também não há manifestações da CONITEC sobre o uso do Infliximabe no tratamento da DB. Contudo, foram destacados estudos que demonstram boa resposta para o uso do medicamento no tratamento das manifestações de uveíte e acometimentos neurológicos, como o caso da paciente. 
Assim, referida conclusão reforça que há justificativa para o deferimento do fármaco pleiteado. 
Como cediço, a jurisprudência do STF e do STJ há muito já consignavam que ‘o reconhecimento do direito a determinados medicamentos deve ser analisado caso a caso, conforme as peculiaridades fático-probatórias, ressaltando que, 'em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente’.
 Outrossim, não se pode ignorar que o próprio Conselho Nacional de Justiça promoveu Jornadas de Direito da Saúde relacionadas ao tema e sumulou o seguinte entendimento: ‘não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde’ (Enunciado 14 da I JDS). 
A contrario sensu, portanto, se demonstrado que o fármaco existente no SUS é inservível ao caso concreto da paciente, deve ser autorizado o seu fornecimento pelo Poder Judiciário.
 Assim, dentro das opções disponíveis no SUS, foi devidamente demonstrado a ineficiência dos fármacos ofertados para o seu caso, o que confirma a imprescindibilidade do tratamento. 
 A despeito da presença de ressalvas na conclusão do núcleo auxiliar do juízo, não há dúvidas de que o medicamento pleiteado retarda o ritmo da piora da doença e evita sérias complicações, até mesmo a perda visual irreversível.
 Repise-se, por oportuno, que o relatório médico foi bastante claro quanto à importância do fármaco pleiteado, seja em relação ao uso de outros tratamentos oferecidos pelo SUS, seja em relação a própria urgência, em razão do risco de perda visual irreversível ou por complicações advindas da corticoterapia crônica.’
Portanto, a r. sentença deve ser mantida.” (Doc. 7, 4-10, destaquei)

Em juízo negativo de retratação quanto aos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, a 7ª Turma Cível do Tribunal de origem manteve o julgado anteriormente proferido, in verbis:

“No presente caso, a questão gira em torno do fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, embora registrado na ANVISA, o qual não tem indicação na bula para o tratamento de doença grave e rara (Doença de Behçet). 
Os autos demonstram que a autora, por ser portadora de uma doença autoimune severa e rara, foi submetida a outros tratamentos sem sucesso e, em razão disso, a médica assistente, Dra. Sasha Rubim Rocha Bender (CRM/DF 18615) indicou o uso de Infliximabe, sendo imprescindível para o tratamento da autora. O tratamento foi iniciado por meio do Plano de Saúde, contudo, o contrato foi cancelado. 
A parte autora comprovou a essencialidade do medicamento INFLIXIMABE para o tratamento da Doença de Behçet grave e rara, pois, a médica assistente, Dra. Sasha Rubim Rocha Bender (CRM/DF 18615) indicou o uso de Infliximabe, base em laudo médico fundamentado (ID: Num. 67366313 - Pág. 1). Segundo o relatório médico, outros medicamentos foram ineficazes, destacando a necessidade de um medicamento específico para o controle da doença, sob o risco de séries complicações da doença.
Não bastasse isso, a Nota Técnica do NATJUS se manifestou favorável a utilização da medicação, ainda, que com ressalvas, tecendo as seguintes considerações (ID: Num. 67366340):
(...)
Como se pode observar dos documentos trazidos, já foram experimentados medicamentos alternativos possíveis, portanto, pode-se afirmar que o medicamento é indispensável para o presente caso, uma vez que se trata de uma doença rara. 
Quanto a incapacidade financeira, a condição econômica da autora foi verificada, conforme demonstra a Carteira de Trabalho Digital de ID: Num. 67366324, que demonstra que a autora recebe R$ 1.581,86 mensal. Ou seja, a autora/apelada não tem condição de adquirir o medicamento, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ademais, foi deferido os benefícios da justiça gratuita à autora pelo Juízo de 1º grau (ID: Num. 67366326). 
Registre que, em pesquisa realizada pelo ente distrital em 01/11/2023, o frasco-ampola do medicamento tinha custo aproximado de R$ 2.462,00 (ID: Num. 67366332 - Pág. 4), sendo que o custo do tratamento indicado à paciente será na ‘semana 0: R$ 7.386,00 (3 frascos); - Semana 2: R$ 7.386,00 (3 frascos); - Semana 6; R$ 7.386,00 (3 frascos); - Após, a cada 8 semanas: R$ 7.386,00 (3 frascos)’. 
Sobre a negativa da administração pública, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal negou o fornecimento do medicamento (ID: Num. 67366314), o único fundamento foi que ele não é padronizado para o tratamento específico da autora no SUS, configurando o requisito de tentativa frustrada de obtenção na via administrativa. 
Tendo em vista a negativa administrativa, a pergunta que deve ser feita é: por que o INFLIXIMABE ainda não consta no SUS como tratamento alternativo para o tratamento da Doença de Behçet grave e rara?
A Nota Técnica apresentada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), afirma, em 06/12/2023, que: ‘Não há PCDT para tratamento da doença de Behçet no site do Ministério da Saúde’. (ID: Num. 67366344 - Pág. 4). 
Há, portanto, uma omissão clara da administração, pois existe um grande espaço de tempo sem um processo que demonstre a busca de uma solução.
(...)
No presente caso, a falta de resposta, especialmente quando se trata de direito à saúde, configura omissão administrativa que pode ser combatida judicialmente. O STF no julgamento do Tema 1.234 deixa claro que o Judiciário deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec.
 Do mesmo modo, no Tema 6, o STF foi claro ao estabelecer, no item ‘b’ do item 2, que a parte deve demonstrar tão somente a omissão de processo quando os demais pontos foram completados, assim está disposto: ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação. 
Dessa forma, o silêncio administrativo no contexto da omissão da CONITEC e do direito à saú